Tribunal: TJPA
Processo: 0000874-96.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000874-96.2011.8.14.0401

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MENEZES FRAZAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000874-96.2011.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES FRAZÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO
. PROVIDO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000874-96.2011.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES FRAZÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA DA CONCEIÇÃO MENEZES FRAZÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara De Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que a condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4737062 p. 2-6) em resumo, que em 20/01/2011, o policial civil Silvano Oliveira da Silva recebeu uma determinação superior para compor uma equipe de policiais civis e militares e diligenciar no imóvel de uma mulher conhecida como “Pipoca”, que estaria comercializando entorpecentes.

Ao se dirigirem ao local apontado, encontraram a Apelante juntamente com outros nacionais (Sérgio Murilo Menezes Frazão, Gabriela Cristina Menezes Frazão e Dayvison Correa da Silva) e, após revista no interior do imóvel encontraram enrolado em uma veste feminina de cor preta:

- 54 (cinquenta e quatro) embalagens, confeccionadas com sacos plásticos transparentes e amarradas por um nó, sendo 01 (uma) de tamanho grande, 07 (sete) médias e 46 (quarenta e seis) pequenas, contendo substância pastosa esbranquiçada (“cocaína”), com peso total de 298,461g (duzentos e noventa e oito gramas e quatrocentos e sessenta e um miligramas);

Devido aos fatos, a apelante e os demais nacionais presentes no imóvel, foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória tão somente com relação à Maria da Conceição Menezes Frazão (ID nº 4737081 p. 1-10), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4737083 p. 9-18) pugnando pela absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal e reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo, com consequente substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4737084 p. 12-20), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial
provimento
(ID nº 4737085 p. 2-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que a acusada foi presa em flagrante delito – em sua residência – juntamente com outros nacionais, após denúncia acerca da ocorrência de comercialização de entorpecentes em seu imóvel (ID nº 4737079 p. 5). Os militares ao procederem a revista no imóvel encontraram:

- 54 (cinquenta e quatro) embalagens, confeccionadas com sacos plásticos transparentes e amarradas por um nó, sendo 01 (uma) de tamanho grande, 07 (sete) médias e 46 (quarenta e seis) pequenas, contendo substância pastosa esbranquiçada (“cocaína”), com peso total de 298,461g (duzentos e noventa e oito gramas e quatrocentos e sessenta e um miligramas);

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar e ter em depósito.

As
testemunhas de acusação Silvano Oliveira da Silva e Edmar Vieira do Nascimento
,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que receberam denúncia da ocorrência de tráfico de entorpecentes na residência da Apelante, e, com isso empreenderam diligência e encontraram – após revista – grande quantidade de pasta base de cocaína, e, apesar de terem achado uma parte da droga no quintal ao lado, foram informados por um vizinho de que havia caído do imóvel da Recorrente, tendo também encontrado nos altos da casa outra quantidade do mesmo entorpecente além de uma quantia em dinheiro.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada a apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta, presa em flagrante, tinha em depósito/guardava 54
(cinquenta e quatro) trouxas de “cocaína”, pesando um total de 298,461g duzentos e noventa e oito gramas e quatrocentos e sessenta e um miligramas)
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente ao crime de tráfico de drogas, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Juízo considerou como desfavorável o vetor: natureza e quantidade da droga:

“
Natureza e quantidade da droga:
Foi encontrado na residência da ré mais de 298 gramas de cocaína, de forma que a qualidade do entorpecente leva este juízo a valorar tal circunstância em seu desfavor, notadamente pelo fato de a cocaína ter alto poder viciante ao ser humano, o que certamente demonstrar a necessidade de sua conduta ser apenada de forma mais grave, diante de todas as consequências deletérias à saúde pública como um todos, bem como ao sistema nervoso central.”

Assim a Magistrada ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa.

No presente caso, a
fundamentação apresentada pelo Juízo Sentenciante, para valorar negativamente a circunstância judicial, se revela idônea e apta a autorizar o aumento da pena-base, posto que atende ao princípio da razoabilidade.

Ademais, a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido de que cabe ao Julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a quantidade de aumento, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Assim, não há como acolher o pedido de reforma da pena-base para o mínimo legal.

4.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Na terceira fase, a Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, a Magistrada deixou de aplicar a referida causa de diminuição com a seguinte fundamentação:

“A grande quantidade de entorpecente encontrado, totalizando mais de 298 gramas de cocaína (laudo de fl. 41), além do fato da variedade de invólucros, são fatos reveladores que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento dos Recorrentes com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, constato que restou devidamente comprovado nos autos que a apelante preenche todos os requisitos, merecendo assim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006 em seu patamar máximo.

Com isso, fixo em
DEFINITIVO
a pena em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, a qual considero definitiva, concreta e final.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois a apelante preenche os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, ainda, suficiente à reprovação do crime.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para: i)
redimensionar
a pena-base para o mínimo legal e ii)
aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções
, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/08/2022